Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711665-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO TEIXEIRA LOBATO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO TEIXEIRA LOBATO (autor), policial militar da reserva remunerada, contra a decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0702867-66.2022.8.07.0006 – ID 34424246 – autos principais) que, em demanda proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e outro(s), indeferiu a tutela de urgência consubstanciada na limitação de empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos em folha de pagamento, nos seguintes termos: “A liminar merece ser indeferida. Fundamento. A aparente situação de superendividamento do requerido, em análise sumária, aparenta ser aquela que a doutrina chama ‘ativo’, c.e., quando o indivíduo voluntariamente dá causa à própria situação. Não constam dos autos, sequer do substrato fático, qualquer indicação no sentido de que a situação de superendividamento tenha sido imposta ao autor, como, por exemplo, doença, divórcio, desemprego involuntário, nascimento de filho ou óbito. Condições específicas afeitas ao endividamento do autor requerem análise amiúde e, assim, dilação probatória com algum grau de contraditório. Considero, portanto, irresponsável intervir unilateralmente em contratos que, a priori, se mostram legais. Outrossim, destaco que relações bancárias, e o sistema bancário como um todo, é assaz complexo, de maneira que, se decisões liminares como a que pretende a autora se alastrarem pelo país, é de supor impacto macroeconômico de difícil prospecção o que deve motivar seu indeferimento – ao menos neste caso concreto. A posição encontra espeque no entendimento do Tribunal de Justiça, tendo sido inclusive tema do Informativo 319 desta corte. Colaciono. (...) Já mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese em sede de recursos repetitivos no sentido de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” [Tema 1085] Derradeiramente, destaca-se substancial quantia descontada a título de pensão alimentícia bem como empréstimos de outras instituições bancárias. Pelo exposto, indefiro a liminar.” Afirma, em síntese, que, diversamente das razões da decisão a quo, o limite cinge-se aos descontos em folha de pagamento, na forma do art. 10 do Decreto Distrital 28.195/2007. Alega que a soma dos empréstimos compromete 60% de seus rendimentos, razão pela requer a limitação dos descontos facultativos a 30% de sua remuneração líquida. Defende a inaplicabilidade ao caso do Tema 1085 do STJ, consistente na limitação de empréstimos contratados para desconto em conta corrente. Pleiteia, liminarmente, o deferimento da limitação supracitada. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada. Preparo recolhido (ID 34424252). É o que basta para a análise da liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (arts. 932, II, e 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da tutela de urgência, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, na presente via estreita de cognição não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. A controvérsia reside em aferir se há ilegalidade nos descontos de parcelas de empréstimo na folha de pagamento do agravante. O agravante possui renda aproximada de R$ 11.097,05. De acordo com a Portaria no 130/2021, a margem consignável para empréstimo foi ampliada para 40%, nos termos da Lei no 14.131, de 30 de março de 2021. Em um juízo de cognição sumária, própria deste momento processual incipiente, denota-se dos contracheques do recorrente (ID 118552929 – autos principais) que o total de empréstimos consignados descontados em folha é de R$ 3.464,14 (três mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), pelos seguintes empréstimos: Banco BRB (R$ 168,25, R$ 168,25, R$ 580,00, R$ 49,97, R$ 212,87, R$ 649,54, R$ 20,27, R$ 64,04), Banco PRB (R$ 47,33), Banco Cetelem (R$ 154,00, R$ 32,57), Banco Intermedium (R$ 1.201,46) e Banco BMG (R$ 95,70), ou seja, em princípio, dentro do limite legal. Logo, em princípio, não se verifica, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Destarte, ausente requisito imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator